Tribunal: TJBA
Processo: 8000525-33.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000525-33.2023.8.05.0062 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS DA LUZ SANTANA Advogado(s): DANIEL SOUZA DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA DECLARAR PRESCRITAS AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DE 31/10/2018, AUTORIZAR A DEDUÇÃO DE QUANTIAS COMPROVADAMENTE PAGAS PELA VIA ADMINISTRATIVA SOB O MESMO TÍTULO E FIXAR A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 PARA OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face do acórdão (ID 92325127) que, em Apelação Cível, deu provimento ao recurso de DOMINGOS DA LUZ SANTANA para reformar a sentença de primeiro grau (ID 83360192), a qual havia acolhido a prescrição do fundo de direito e julgado extinto o processo com resolução de mérito na Ação Declaratória e Indenizatória cumulada com Obrigação de Fazer tombada sob o nº 8000525-33.2023.8.05.0062, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida/BA. DOMINGOS DA LUZ SANTANA, policial militar inativo, pleiteou a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% em seus proventos, com o pagamento das diferenças dos últimos cinco anos. O ESTADO DA BAHIA alegou omissões no acórdão anterior quanto à prescrição quinquenal, à compensação de valores pagos administrativamente e aos consectários legais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir a necessidade de declaração expressa da prescrição quinquenal das parcelas devidas; (ii) estabelecer a possibilidade de compensação de valores já pagos administrativamente sob o mesmo título; e (iii) determinar os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, especialmente a partir da EC 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão anterior, ao julgar procedente o pedido inicial (ID 92325127, pág. 2), foi genérico e, apesar de citar a Súmula 85 do STJ, não delimitou expressamente a prescrição quinquenal das parcelas, sendo necessária a integração para declarar prescritas as parcelas vencidas antes de 31/10/2018, considerando o ajuizamento da ação em 31/10/2023 (ID 83360170). Esta limitação temporal é fundamental para evitar excesso de execução. A compensação de valores comprovadamente pagos pela via administrativa sob o mesmo título (CET) é permitida pelo art. 37 da Constituição Federal e pelo princípio que veda o enriquecimento ilícito. A integração do acórdão é essencial para autorizar a dedução de tais quantias na fase de liquidação de sentença, assegurando a justa medida e a boa-fé administrativa. A questão dos consectários legais deve ser definida para o período posterior a 09/12/2021, data de publicação da EC 113/2021, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora. Para o período anterior a esta data, devem ser aplicados o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora da caderneta de poupança, conforme o Tema 810 do STF. O acórdão original não detalhou este regime, conforme alegado pelo ESTADO DA BAHIA (ID 95430509), configurando omissão que merece saneamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. As omissões relativas à prescrição quinquenal, compensação de valores e consectários legais devem ser sanadas para integrar o acórdão, sem, no entanto, alterar o resultado do julgamento anterior. 2. A Fazenda Pública tem direito à limitação temporal das parcelas em caso de prescrição quinquenal, à compensação de valores já adimplidos e à aplicação dos consectários legais conforme a legislação vigente, incluindo a Taxa SELIC a partir da EC 113/2021". Dispositivos relevantes citados: Art. 37 da Constituição Federal; Art. 1º e Art. 2º do Decreto nº 20.910/32; Súmula 85 do STJ; EC 113/2021; STF, Tema 810. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Tema 810. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000525-33.2023.8.05.0062, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, .